Tribunal: TJSP
Processo: 1005103-68.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Revisão contratual c/c tutela de urgência. Venda e compra de imóvel. Lote de terreno no qual erigida construção pelos Autores. Rescisão do contrato por culpa exclusiva dos compradores. Taxa de fruição estabelecida em 0,5% sobre o valor do contrato. Adequação. Pretensão à sua redução não acolhida. Taxa de fruição que tem incidência a partir da efetiva utilização do bem pelos compradores e não da

Ementa:
Revisão contratual c/c tutela de urgência. Venda e compra de imóvel. Lote de terreno no qual erigida construção pelos Autores. Rescisão do contrato por culpa exclusiva dos compradores. Taxa de fruição estabelecida em 0,5% sobre o valor do contrato. Adequação. Pretensão à sua redução não acolhida. Taxa de fruição que tem incidência a partir da efetiva utilização do bem pelos compradores e não da assinatura do contrato. Hipótese que visa evitar o enriquecimento sem causa da Ré. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% sobre os valores pagos, conforme orientação jurisprudencial. Percentual de retenção estabelecido em 20% do valor pago. Adequação. Cláusula penal que estabelece o percentual de retenção de 20% sobre os valores pagos que constitui prefixação de perdas e danos, a tornar inviável a dedução de outros valores. Indenização pelas acessões/benfeitorias. Apuração em liquidação de sentença. Correção monetária e juros de mora que tem incidência a partir da data de apuração do valor pelo laudo pericial, que observará inclusive a possibilidade de regularização da edificação perante a Prefeitura e Registro Imobiliário. Sentença reformada em parte. Verba honorária devida pelos Autores majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso dos Autores não provido e parcialmente provido o recurso da Ré.